Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVANTE: ANADIR BENEDITA DO CARMO
AGRAVADOS: SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de Tutela Antecipada, interposto por Anadir Benedita do Carmo, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1058063-94.2020.8.11.0041, por ela proposta, contra o Agravado, indeferiu o pedido de liminar vindicada, concernente ao desconto previdenciário sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
A Agravante pretende a reforma da decisão agravada, alegando em síntese, que a r. decisão merece ser reformada, uma vez que a Agravante vem tendo descontos em sua folha de pagamento que entende serem indevidos, qual seja, a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas que não integram a aposentadoria.
Relata que, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que remuneração que tiver natureza indenizatória não incide imposto de renda e nem mesmo a contribuição previdenciária.
Alega que, por isso, não poderá a Administração Pública Estadual reter dos servidores públicos, o Imposto de Renda sobre os adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno, bem como qualquer remuneração de caráter indenizatório.
Nesse contexto, postula pelo deferimento do pedido da tutela recursal, a fim de fazer cessar a incidência de imposto de renda sobre as verbas de caráter indenizatório recebida pela Agravante.
É o Relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Anadir Benedita do Carmo, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1058063-94.2020.8.11.0041, por ela proposta, contra o Agravado, indeferiu o pedido de liminar vindicada, concernente ao desconto previdenciário sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não comporta acolhimento, face a ausência da plausibilidade do direito.
Com efeito, em se tratando a ação originária de mandado de segurança, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade coatora, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Na espécie, a impetrante almeja em sede de liminar, que a autoridade coatora se abstenha de proceder o desconto da contribuição previdenciária, concernente as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
Pois bem. Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 593068/SC, com repercussão geral, excluiu da incidência da contribuição previdenciária, as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos. Veja-se:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Relator Min. Roberto Barroso – Julgado em 11/10/2018). (Negritei).
Denota-se que, a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos subsídios dos servidores públicos vem sendo realizada há vários anos, o que, a princípio, afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o julgamento do mérito da ação de base.
Ademais, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Este é o caso dos autos.
Posto isso, em princípio, em observância à Lei do Mandado de Segurança, conclui-se pela impossibilidade de concessão da liminar visando a abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, nos termos da Lei.
Dessa forma, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se ausente, já que a não concessão do pedido de tutela antecipada não acarreta prejuízos, uma vez que, na hipótese de procedência do pedido, formulado na ação de base, receberão os valores cobrados indevidamente.
Diante de tais considerações, o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, formulada por Anadir Benedita do Carmo.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá (MT), 5 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora